Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. INTENTO DE RETARDAR A MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADO.
1. O mero ajuizamento de ações contra o réu não configura comportamento contraditório capaz de viciar o acordo que lastreia a ação monitória, porque a má-fé não se presume e deve estar ancorada em suporte probatório idôneo.
2. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, somente é viável a compensação em casos de reciprocidade subjetiva, bem como liquidez e exigibilidade dos débitos e créditos a serem compensados.
3. O cumprimento parcial da obrigação não afasta a mora do devedor, nem, tampouco, impede a incidência da cláusula contratual que impõe encargos em caso de inadimplemento.
4. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante. Não há justa razão para a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando não se verifica a intenção de o recorrente retardar a marcha procedimental.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.